Tribunal: TJBA
Processo: 8106318-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106318-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAMILA MATOS COSTA e outros

Advogado(s)
:
SARAH VITORIA FERRAZ DE ABREU, ANTONIO VIDAL DE OLIVEIRA NETO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, SARAH VITORIA FERRAZ DE ABREU, ANTONIO VIDAL DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
SUPRESSIO, SURRECTIO
E
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuidam-se de apelações cíveis interpostas por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e CAMILA MATOS COSTA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou a reinclusão da autora como beneficiária do plano de saúde, sem novos prazos de carência, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral. A operadora apelou, alegando ilegitimidade ativa da autora e inexistência de conduta abusiva, enquanto a consumidora pugnou pela procedência do pleito indenizatório.

II. Questão em discussão

Examina-se: (i) a legitimidade ativa da dependente para demandar obrigações contratuais perante a operadora; (ii) a legalidade da exclusão da autora do plano de saúde após vínculo de mais de trinta anos; e (iii) a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da seguradora.

III. Razões de decidir

A autora, como beneficiária do contrato de assistência à saúde, possui legitimidade ativa para pleitear obrigações contratuais que a atinjam diretamente.

A conduta da operadora, ao excluir a autora do plano após 32 anos de vínculo, sem cláusula expressa que fundamentasse tal exclusão, ofende os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, caracterizando supressio e comportamento contraditório vedado pelo ordenamento.

A permanência da beneficiária no plano por décadas, com pagamento regular das mensalidades e ausência de exigência de comprovação de dependência econômica, consolidou a expectativa de continuidade do vínculo contratual.

A exclusão da autora em momento de especial vulnerabilidade, durante a gestação, gerou abalo psicológico e sofrimento, configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Recurso da operadora conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.

Teses de julgamento:

1. É parte legítima o dependente beneficiário de plano de saúde para ajuizar ação visando à manutenção de cobertura contratual.

2. A exclusão de dependente após longa permanência contratual, sem cláusula expressa autorizando e sem oposição anterior da operadora, configura conduta abusiva, sendo aplicáveis os institutos da supressio e surrectio.

3. A exclusão indevida do plano em contexto de vulnerabilidade gera dano moral indenizável.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 422 e 927; CDC, arts. 4º, 47, 51, §1º, II, e 54, §4º; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1879503/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/09/2020; STJ, AgRg no REsp 1.336.758/RS; TJ-PE, Apelação Cível nº 0057988-05.2024.8.17.2001; TJ-SP, AC nº 1027868-29.2020.8.26.010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8106318-47.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e parte recorrida
CAMILA MATOS COSTA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, BEM COMO CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE CAMILA MATOS COSTA, para julgar procedente o pedido indenizatório, arbitrando a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do voto do eminente Relator.